Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714705-21.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: TELMA REGINA DE ORNELAS CAMARGO D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que a Autora/Apelada se associou à FUNCEF em 1/8/1977 (ID 45640190, pág. 11), tendo se aposentado em 2/4/2001 (ID 45640190, pág. 2) com 25 anos, 10 meses e 14 dias de tempo de serviço (ID 45640190, pág. 4). As informações são corroboradas por documento apresentado pela Autora (ID 37761876, pág. 3). A despeito dessa circunstância, a Autora informa na petição inicial ter se aposentado com 27 anos e 6 meses de tempo de serviço (ID 37761872, pág. 2). Assim, em homenagem à proibição de decisão surpresa, consagrada no artigo 10 do CPC/15, intime-se a Autora/Apelada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do efetivo tempo de serviço cumprido, a fim de permitir apurar o percentual a ser aplicado para calcular o possível valor de suplementação da aposentadoria dela. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator